Tribunal: TJES
Processo: 0012474-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012474-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: VALDNAR DE SOUZA MARTINS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação das construtoras, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais em virtude de atraso superior a cinco anos na entrega de imóvel comercial.

2. As embargantes sustentam a existência de omissões no acórdão quanto à análise da ausência de sua responsabilidade civil, da falta de especificação do abalo moral, da inexistência de atraso na entrega da obra e da não aplicação de cláusula contratual que estabelecia o "Habite-se" como termo final da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu nas omissões apontadas (art. 1.022, CPC), ou se as alegações das embargantes representam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado não padece de omissão. A decisão analisou expressamente a configuração do dano moral, fundamentando-o não no mero inadimplemento, mas na excepcionalidade do atraso de cinco anos e na conduta das rés, que extrapolaram o simples aborrecimento.

5. A tese de inexistência de atraso foi a premissa central do julgado, tendo sido diretamente enfrentada e rechaçada, inclusive no que tange à suposta "repactuação" que afastaria a mora das construtoras.

6. A cláusula contratual que previa o término da multa com a emissão do "Habite-se" foi devidamente analisada e afastada pelo Colegiado, que aplicou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a obrigação da construtora só se encerra com a efetiva entrega das chaves ao adquirente, por ser este o momento em que ele pode usufruir do bem.

7. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e a nítida pretensão de reexame da matéria julgada em sentido desfavorável às embargantes demonstram o caráter protelatório do recurso e impõem a sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9.
Tese de julgamento:
"1. Não se configuram as omissões previstas no art. 1.022 do CPC quando o acórdão analisa todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante. 2. A pretensão de reexame do mérito e de reforma do julgado é incabível na via dos embargos de declaração. 3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o termo final para a incidência da multa por atraso na entrega de imóvel é a data da efetiva entrega das chaves ao adquirente, e não a da expedição do 'Habite-se', por ser aquele o momento em que a obrigação da construtora é considerada cumprida."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o termo final da multa contratual por atraso na entrega de imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
em face do v. acórdão (id. 13586622) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que as condenou ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel comercial adquirido pelo embargado.

Em suas razões (id. 13856870), as embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de enfrentamento dos argumentos relativos à inexistência de responsabilidade civil e de danos morais indenizáveis, pois o embargado não teria especificado o abalo moral sofrido e o mero descumprimento contratual não ensejaria indenização; b) falta de análise sobre a ausência de atraso na entrega da obra, uma vez que teria ocorrido uma repactuação entre as partes; c) não apreciação da Cláusula 53 do contrato, que estabelece como termo final para a incidência da multa a data de emissão do Certificado de Conclusão de Obras, e não a data de entrega das chaves, como fixado.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 14090593), defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0012474-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES, THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: VALDNAR DE SOUZA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
em face do v. acórdão (id. 13586622) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que as condenou ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel comercial adquirido pelo embargado.

Conforme é cediço, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em tela, as embargantes alegam a existência de omissões no julgado. Entretanto, da atenta leitura do acórdão embargado, constato que todas as questões ditas omissas foram, na verdade, devida e expressamente analisadas por este Colegiado. O que se revela, em verdade, é o inconformismo das recorrentes com a solução jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito pela via estreita e inadequada dos aclaratórios.

Vejamos, ponto a ponto.

As embargantes afirmam que o acórdão não analisou a “ausência de responsabilidade civil” e a falta de especificação do abalo moral. Contudo, o acórdão foi cristalino ao fundamentar a manutenção da condenação por danos morais, não com base em um simples descumprimento contratual, mas sim na excepcionalidade da situação fática.

Consta expressamente do voto condutor que “
(...)
o atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado à conduta das rés em se recusarem a devolver os valores pagos e oferecer alternativas desvantajosas, extrapolou os limites do mero aborrecimento e frustração
”, bem como que “
o
atraso de cinco anos configura uma violação significativa da boa-fé objetiva, gerando, portanto, o direito à indenização por danos morais
”.

Como se vê, o Colegiado não foi omisso. Ponderou os fatos e concluiu que o atraso de mais de cinco anos, somado à postura das empresas, configurou o dano moral, ultrapassando o dissabor cotidiano. A decisão está devidamente fundamentada, apenas em sentido contrário ao interesse das embargantes.

Dando continuidade, as embargantes alegam que o acórdão “
deixou de analisar a ausência de atraso na entrega da obra
”. Tal argumento desafia a própria lógica do julgado. A existência do atraso é a questão central e a premissa sobre a qual toda a decisão foi construída. A ementa do acórdão já afasta qualquer dúvida: “ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE AFASTADAS”.

Ademais, a tese de que uma “repactuação” teria afastado a mora foi diretamente enfrentada e rejeitada. Portanto, é manifesto que não houve omissão. Houve, sim, uma decisão fundamentada que rechaçou a tese defensiva das recorrentes.

Por fim, as embargantes sustentam que o acórdão foi omisso por não analisar a Cláusula 53 do contrato, que previa o término da multa com a emissão do “Habite-se”. Mais uma vez, sem razão.

O acórdão não apenas analisou, como expressamente afastou o argumento, com base em fundamentação jurídica sólida e alinhada à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Constou da decisão:

“A alegação das apelantes de que os efeitos da multa devem cessar com a emissão do Habite-se não procede, uma vez que não há evidências de que a demora na entrega das chaves decorreu de culpa do adquirente. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a entrega das chaves é o marco final da obrigação, e não a expedição do Habite-se.”

O julgado, inclusive, teve o zelo de transcrever ementa de precedente qualificado do STJ para corroborar seu entendimento. Logo, não se trata de omissão, mas de interpretação de cláusula contratual à luz das normas de ordem pública e da jurisprudência consolidada, resultando no afastamento de sua aplicação por considerá-la dissonante do entendimento de que a obrigação da construtora só se encerra com a efetiva posse do bem pelo adquirente.

Em suma, as embargantes não apontam vícios reais no acórdão, mas apenas seu descontentamento com o resultado que lhes foi desfavorável. A pretensão de reexame da matéria e de modificação do julgado por esta via é incabível, demonstrando o caráter meramente infringente do recurso.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)